Tribunal: TJDFT
Processo: 0002363-31.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE DO CRIME. COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETADE. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INDÍCIOS CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – No que tange à impronúncia, somente terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP.
III – Existindo nos autos prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes de tentativa de homicídio, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora na fase da pronúncia, a questão deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a todas as vítimas.
IV – Na pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. Ao contrário, havendo indícios de sua configuração, deverá ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.
V – Recurso conhecido e provido.